Tribunal: TJPA
Processo: 0026445-93.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026445-93.2016.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA FINAL SEJA REDEFINIDA PARA IMPORTE MENOR. IMPOSSIBILIDADE.
Dosimetria que se mostrou dentro dos parâmetros delineados pelo art. 59 e ss do CPB. Existência de várias circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Wellington Vieira dos Santos
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Capital, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121,
caput
,
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
no dia 04 de janeiro de 2016, na rua Jabatiteua, em via pública, o recorrente e a vítima, quando se encontravam em um bingo, travaram uma discussão em razão daquele ter cortejado a namorada deste. Consta ainda, que ao amanhecer, a vítima deparou-se novamente com o recorrente, tendo havido uma discussão acalorada entre ambos. Ocasião em que este se dirigiu ao interior da residência de seu genitor, voltando armado com uma faca. Em ato contínuo houve agressão mútua, mas pelo fato da vítima encontrar-se sob o efeito de álcool desequilibrou-se e caiu, momento em que o recorrente desferiu-lhe um golpe de faca nas costas, não prosseguindo mais nos golpes por ter sido impedido por terceiros, no entanto, a vítima, apesar de socorrida, não resistiu, vindo a óbito.

Em 27 de fevereiro de 2018 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 4832032.

Interposto recurso em sentido estrito contra a referida decisão, o mesmo foi julgado na data de 15 de maio de 2018, tendo a referida decisão transitada em julgado.

Assim, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos de reclusão, por violação do art. 121, caput, do CPB (ID 4832039).

Inconformado,
a defesa interpôs o presente recurso de apelação, ID 4832041
, argumentando,
e
m uma preliminar,
que o delito deverá ser desclassificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, por não possuir o recorrente a intenção em matar a vítima.

No mérito
, aduz que a decisão do júri popular deverá ser anulada, por ser a mesma contrária às provas dos autos.

De forma subsidiária
, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a mesma foi imposta de forma desproporcional, já que a pena base foi arbitrada quase no máximo permitido para o tipo penal, de forma exagerada.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Apesar do apelante ter levantado uma pretensa preliminar nas razões manejadas, vejo que tal argumentação se mostra compatível com o mérito da causa, não podendo ser alegada em preliminar, razão pela qual a analisarei não em preliminar e sim na parte referente ao mérito do processo.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da alegada decisão contrária às provas dos autos.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a mesma ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, ELIZANGELA DA SILVA MONTEIRO, em seu depoimento perante o Júri Popular, ID 4833456 e ss, disse que
lhe foi narrado pela namorada da vítima, que em virtude do apelante ter mexido com ela (namorada da vítima), o ofendido foi tirar satisfação com o mesmo, tendo os dois entrado em luta corporal; que a depoente disse que o recorrente e a vítima voltaram a brigar no canto da rua; que o apelante puxou uma faca; que o ofendido correu mas o denunciado o alcançou e desferiu uma facada nas costas da vítima; quem essa facada atingiu seu pulmão.

A testemunha ocular, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DA COSTA, falou em juízo
,
ID 4833459 e ss, que
viu a vítima e o réu discutindo; que a irmã do recorrente chegou e segurou o denunciado; que este conseguiu se desvencilhar de sua irmã e foi para cima da vítima; que quando o apelante passou próximo da depoente esta percebeu que o mesmo estava armado; que o réu correu atrás da vítima; que o denunciado esfaqueou o ofendido na costa; que quando o denunciado foi correndo atrás da vítima já puxando a faca; que ao ser atingido o ofendido correu mais ainda e entrou em outra rua; que haviam duas pessoas tentando conter o réu no local. Que a vítima estava desarmada.

A informante, NARACY DOS SANTOS, irmã do réu, falou em plenário do júri, ID 4833462 e ss
, que a vítima passou a chamar o réu para brigar; que a depoente tentou segurar o réu, mas não conseguiu; que o denunciado foi brigar com a vítima; que viu a vítima e o réu com sangue.

O recorrente, disse em plenário do Júri Popular que não foi o autor do crime em questão, que brigou com o ofendido mas que não sabe como este foi esfaqueado; que viu a vítima sair correndo com a mão na barriga; que a vítima colocou sua camisa na barriga que estava ensanguentada (que o réu foi alertado pela promotoria que a facada no réu foi desferida nas costas e não na barriga).

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida, impossibilitando qualquer anulação da decisão recorrida.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a mesma foi imposta de forma desproporcional, já que a pena base foi arbitrada quase no máximo permitido para o tipo penal, de forma exagerada.

A dosimetria da pena, presente à D 4832039, mostra-se devidamente proporcional ao caso em questão, já que inicialmente, no que se refere a pena base aplicada, esta foi imposta próximo ao máximo permitido para o tipo violado, tendo em vista que a maioria das circunstâncias judiciais foram valoradas de forma negativa ao apelante, entre elas a própria reincidência do réu, que é possuidor de uma vasta ficha criminal, motivo este que elevou a pena para um patamar bem considerado, mas não por qualquer impropério da autoridade sentenciante, e sim, por ser realmente este o importe necessário e adequado para reprimir o crime cometido, não se podendo redefini-la quando a mesma se encontra dentro dos parâmetros legais utilizados inclusive por esta Corte de Justiça para casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/09/2023